Tribunal: TJDFT
Processo: 0742273-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITE DE 12% AO ANO. LEI DE USURA. NÃO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO PREVISATA. JUROS DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Consoante o disposto no art. 357, §1o, do CPC, após o saneamento do processo, com o trânsito em julgado da decisão, torna-se esta estável, não sendo possível rediscutir a questão em sede de apelação. Assim, se no despacho saneador as questões referentes à inépcia da inicial e ausência de documentos já foram analisadas e não tendo sido esta parte da decisão objeto de agravo de instrumento, não pode a parte reiterar os argumentos anteriores em razão da preclusão.
2. A norma prevista no art.104-A do CDC, que prevê a designação de audiência de conciliação no caso de superendividamento, somente será designada em processo ajuizado pelo devedor para repactuação de dívidas, não sendo aplicável ao rito da ação monitória.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
4. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), de maneira que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Temas 24 e 25 de Recurso Repetitivo).
5. Se consta do contrato taxa de juros anual que supera o duodécuplo da taxa mensal, resta configurada a pactuação de capitalização de juros.
6. Os juros de carência correspondem à remuneração do valor do empréstimo, em observância à taxa de juros prevista no contrato, aplicado ao período compreendido entre a data da liberação do crédito e o início do pagamento do valor devido, não havendo ilegalidade em sua cobrança.
7. Os juros remuneratórios de um contrato diferem dos juros de mora, estes cobrados pela inadimplência das prestações devidas. Por sua vez, aqueles se referem ao valor que o consumidor paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação.
8. Não verificada abusividade nas taxas aplicadas quanto aos juros moratórios e remuneratórios, não se verifica abusividade na cumulação de cobrança de juros remuneratórios e moratórios, visto vez que possuem finalidade diversa.
9. Apelação parcialmente conhecida e não provida.